Tribunal: TJDFT
Processo: 0716304-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edivam Barbosa Dias Júnior e Thais Della Monica Evangelista contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 63908690, pp. 1-2, do processo de referência), nos autos da ação de indenização por danos material e moral ajuizada pelos agravantes em face das agravadas, pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas na República do Chile, processo n. 0705300-69.2020.8.07.0020, que indeferiu o pleito de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Afirmou o julgador monocrático estarem evidenciados sinais exteriores de riqueza. Disse não haver prova da alegada impossibilidade de pagar as custas processuais. Determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Irresignados com o pronunciamento judicial desfavorável a seus interesses, os agravantes interpõem o presente recurso (Id 16841846, pp. 1-10). Embora os agravantes se apresentem como advogados em causa própria, apenas a recorrente Thais promoveu a juntada de documento que a identifica como advogada inscrita na OAB (Id 62050201 do processo de referência). O litisconsorte ativo Edivam não o fez. Exibiu apenas cópia do registro geral (carteira de identidade),Id 62050200 do processo de referência. Há evidente necessidade de correção dessa falha, para evitar nulidade processual, porque o advogado atua, em juízo, mediante comprovação do mandato ou de sua habilitação profissional, consoante o disposto nos arts. 4o, caput[1] e 5o[2], da Lei n. 8.906, de 4/7/1994 e no art. 103, parágrafo único, do CPC[3]. A simples menção ao número da inscrição dele na OAB feita no registro geral não substitui o documento exigido, porque não comprova a atualidade do exercício profissional. Trata-se, ademais, de documento essencial à formação do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.017, inc. I, do CPC[4], cuja ausência implica o não conhecimento do recurso. Posto isso, DETERMINO, no prazo de 5 (cinco) dias, a exibição pelo agravante Edivam Barbosa Dias Júnior de cópia de sua carteira profissional de advogado ou então procuração outorgada a advogado regularmente inscrito na OAB para regularizar sua representação processual e formação adequada do agravo de instrumento, sob pena de o recurso não ser admitido em relação a sua pessoa. Intime-se. Após, voltem conclusos. [1] Art. 4o São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. [2] Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. [3] Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. [4] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;